Tribunal: TJDFT
Processo: 0746400-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746400-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SINDSSE DF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação no 0713576-22.2025.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “I. Acolho a emenda, com os devidos esclarecimentos. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Ao que se depreende dos autos, em razão das alterações promovidas pela LC n.o 970/2020 no artigo 61 da LC n.o 769/2008, modificou a base de incidência e alíquota das contribuições previdenciárias devidas aos aposentados e pensionistas, substituídos nesta ação. De acordo com os esclarecimentos da autora, até a alteração legislativa, a contribuição de 11% somente incidia sobre o valor que superasse o teto máximo previsto para o regime geral da previdência. Após a modificação, aqueles aposentados e pensionistas que tem remuneração entre 1 salário mínimo até o teto passaram a contribuir com a alíquota de 11%. Ocorre que a questão central é a dúvida quanto ao marco inicial de vigência destas alterações e da cobrança dos valores (novembro de 2020 ou janeiro de 2.021). Este o contexto fático. Todavia, ao menos neste momento, não estão presentes os pressupostos para a tutela provisória de urgência. Não há risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Como esclareceu a autora após a emenda determinada por este juízo, existe a expectativa de que o IPREV cobrará valores de aposentados e pensionistas relacionados aos meses de novembro e dezembro de 2.020. Não há qualquer ato concreto de cobrança e tampouco foi oferecido prazo certo para a realização de acordo de parcelamento. Ainda há um processo burocrática para a cobrança destes valores, o que permitirá o contraditório efetivo. Se é possível que a contestação seja apresentada antes de qualquer ato de cobrança, não há motivo para impedir ou suspender qualquer ato relacionado a tal finalidade. A modificação de entendimento é recente e o IPREV terá que adotar inúmeras providências antes de efetivar qualquer cobrança. Aliás, o próprio ajuizamento desta ação já servirá de desestímulo para qualquer cobrança, pois a decisão poderá repercutir negativamente no IPREV-DF. Portanto, ante a ausência de qualquer ato concreto de cobrança ou de dano imediato, não há urgência para a concessão da tutela provisória. Em relação ao mérito propriamente dito, a divergência de entendimento sobre o marco inicial da vigência da lei, com as alterações, essencial o contraditório efetivo, ou seja, deverá a ré justificar o motivo pelo qual alterou o entendimento e adotou posição mais rígida em relação aos associados da autora. Além disso, tal questão é fundamental para evidenciar eventual ilegalidade na exigência de valores relativos aos meses de novembro e dezembro de 2020. As razões a serem apresentadas pela ré para adotar a orientação mais desfavorável é essencial para a apuração do marco inicial de vigência. Não há dúvida de que há certa contradição na legislação, pois o parágrafo do artigo mencionado faz referência ao ano de 2021, embora o princípio da anterioridade tenha sido cumprido antes. No caso, há um conflito entre o princípio da anterioridade e regras de vigência da legislação, que devem ser conciliados. Por isso, é importante a manifestação da ré, para esclareça porque desprezou o prazo de vigência. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se a ré para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite conciliação.” (ID 253272457, origem) Nas razões recursais, o agravante alega que “A controvérsia que deu origem à presente ação judicial tem início com a edição da Lei Complementar Distrital no 970/2020, que alterou o art. 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, modificando a sistemática de contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas do Distrito Federal.” (ID 77602930, p. 2) Afirma: “Com a edição da Lei Complementar no 970/2020, publicada em 08/07/2020, o art. 61 da LC no 769/2008, passou a prever alíquotas progressivas, estabelecendo a seguinte sistemática: • Até 1 salário mínimo: isento de contribuição previdenciária; • De 1 salário mínimo até o valor do teto dos benefícios pagos pelo RGPS: alíquota de 11%; • Acima do teto dos benefícios pagos pelo RGPS: alíquota de 14%. O ponto central da controvérsia reside na interpretação do art. 3o da Lei Complementar no 970/2020, que estabeleceu o seguinte: Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos, com relação às alterações promovidas no art. 1o, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. A redação do dispositivo suscitou dúvidas quanto ao marco inicial de vigência das novas alíquotas progressivas: se a partir de novembro de 2020 (primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação) ou se a partir de janeiro de 2021 (primeiro dia do ano de 2021, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS).” (ID 77602930, pp. 2-3) Aduz: “A matéria foi submetida à análise da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, que exarou diversos pareceres sobre o tema: a) Parecer Jurídico no 212/2021 - PGCONS/PGDF (ID 65572421): Este parecer concluiu que a correta interpretação do § 3o do art. 61 da LC no 769/2008 é no sentido de que os valores que servem de parâmetro à definição das novas alíquotas devem ser corrigidos monetariamente apenas a partir do dia 1o de janeiro de 2021, enquanto as novas alíquotas são aplicáveis a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da LC no 970/2020. b) Parecer Jurídico no 207/2024 - PGCONS/PGDF (ID 138681546): Este parecer analisou a viabilidade de aplicação do inciso XIII do parágrafo único do art. 2o da Lei no 9.784/1999 ao caso concreto, para dispensar a cobrança das alíquotas previstas na LC no 970/2020, relativamente aos meses de novembro e dezembro de 2020. O parecer concluiu pela impossibilidade de aplicação do referido dispositivo legal, sob o fundamento de que a cobrança de tributo é atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3o do CTN), de modo que a exigência das contribuições de acordo com as alíquotas previstas em lei não se insere no âmbito de discricionariedade da Administração Pública. c) Parecer Jurídico no 146/2025 - PGDF/PGCONS: Este parecer reafirmou que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, este não incorre em mora, nos termos do art. 396 do Código Civil, o que justifica o afastamento da cobrança de multa e juros moratórios da contribuição previdenciária do servidor ativo (art. 54, II, da LC 769/2008). d) Parecer no 334/2025 - PGCONS/PGDF (aprovado em 12/08/2025): Este parecer consolidou o entendimento de que os valores devidos relativos aos meses de novembro e dezembro de 2020 devem ser atualizados monetariamente, nos termos do art. 72 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, não sendo devida a incidência de juros de mora, conforme fundamentação acima apresentada.” (ID 77602930, pp. 3-4) Sustenta: “Da leitura do Parecer n. 334/2025, verifica-se que o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV também se manifestou sobre a matéria por meio da Nota Técnica no 15 - IPREV/DIJUR/ASSEJUR (ID 173460118), que apresentou as seguintes conclusões: i) Os valores devidos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora? A Nota Técnica concluiu que a atualização monetária se impõe, com fundamento no art. 72 da LC no 769/2008, que prevê a atualização monetária pelos mesmos índices praticados em relação aos débitos para com o RGPS. Por outro lado, a Nota Técnica concluiu que não deve incidir juros de mora, pois a aplicação das normas ao caso concreto leva à conclusão de que as contribuintes não incorreram em mora, o que impede a incidência de multa de mora, nos termos dos arts. 394 e 396 do Código Civil. ii) Considerando a possibilidade de parcelamento do débito, qual normativo deve ser adotado como base para autorização? Devem ser aplicadas as disposições do § 2o do art. 69 da Lei Complementar no 769, de 2008, ou do art. 119 da Lei Complementar no 840, de 2011? A Nota Técnica concluiu que o dispositivo a ser utilizado para definir as regras do parcelamento será o § 2o do art. 69 da Lei Complementar no 769/2008, por conta do critério da especialidade da norma previdenciária.” (ID 77602930, p. 4) Alega que “A pretensão do IPREV-DF de cobrar retroativamente contribuições previdenciárias não descontadas à época, com base em uma nova interpretação da legislação, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, violando frontalmente princípios constitucionais e legais que regem a matéria.” (ID 77602930, p. 6) Diz que “O princípio da segurança jurídica, corolário do Estado de Direito, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, veda a aplicação retroativa da lei e a desconstituição de situações consolidadas pelo tempo. No presente caso, os aposentados e pensionistas, ao receberem seus proventos sem o desconto da contribuição previdenciária nos meses de novembro e dezembro de 2020, agiram de boa-fé, na legítima expectativa de que os valores recebidos eram corretos e definitivos.” (ID 77602930, pp. 6-7) Afirma: “Por outro lado, os Pareceres da PGDF que fundamentam a cobrança reconhecem que a ausência do desconto decorreu de uma interpretação da legislação à época pelo próprio IPREV/DF a que, nos termos dos arts. 3o e 4o da Lei Complementar n. 769/2008, compete captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários, dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Trata-se, portanto, de um erro de direito da própria Administração, e não de um erro de fato ou de um ato ilícito praticado pelos aposentados e pensionistas. A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em decorrência de erro de interpretação da lei pela Administração, não são passíveis de devolução. Nesse sentido, os Temas Repetitivos n. 531 e 1.009 do STJ, embora tratem de reposição ao erário, aplicam-se analogicamente ao caso, pois a cobrança retroativa equivale a uma devolução de valores já recebidos.” (ID 77602930, p. 7) Sustenta: “No caso em análise, o que se verifica é estritamente o erro interpretativo do IPREV-DF e não de cálculo ou operacional, na medida em que, diante da dúvida sobre o marco inicial da vigência da norma em questão, optou pela adoção da interpretação de que a vigência tinha início em 01/01/2021, deixando de fazer a dedução da contribuição previdenciária nos meses que, posteriormente, a Procuradoria do Distrito Federal apontou como sendo correto, isto é, novembro e dezembro de 2020. A manutenção, portanto, da conduta do IPREV/DF em buscar dos aposentados e pensionistas a devolução dos valores não retidos a título de contribuição previdenciária relativa aos meses de novembro e dezembro de 2020 contraria tais entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que recebidos de boa-fé em decorrência de erro interpretativo; por fim, também violam o art. 2o, XIII da Lei n. 9.784/1999.” (ID 77602930, pp. 9-10) Afirma: “Por fim, importa ressaltar que a contribuição previdenciária possui natureza tributária, sujeitando-se, portanto, aos princípios constitucionais tributários. O art. 150, III, 'a', da Constituição Federal, veda a cobrança de tributos "em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado". No caso em tela, a cobrança retroativa, ainda que fundamentada na LC 970/2020, representa uma nova exigência tributária sobre fatos geradores pretéritos (proventos de novembro e dezembro de 2020), o que é vedado pela Constituição. Ademais, o lançamento do tributo, ato que constitui o crédito tributário, não foi realizado à época, não podendo a Administração, anos depois, pretender constituir e cobrar um crédito de forma retroativa, em prejuízo dos contribuintes.” (ID 77602930, p. 10) Aduz: “A alegação a decisão agravada de que não há risco ou ato concreto por parte do IPREV para implementação das cobranças não condiz com a realidade e nem mesmo com as provas carreadas aos autos. Por meio de comunicado oficial, contido no ID 253026173, o IPREV tornou pública a intensão de cobrar os valores em questão dos aposentado, inclusive ofertando a possibilidade de parcelamento. Este comunicado, por si só, além dos Pareceres, revelam claro intento em dar cabo às cobranças em desfavor dos aposentados, o que revela a imperiosa necessidade do deferimento da tutela de urgência. Outrossim, a alegação de que a questão pende de “processo burocrático” na esfera administrativa suscetível ao contraditório e ampla defesa, onde, em tese, poderá ser apresentada contestação pelos interessados, também não é razão para indeferimento da tutela de urgência na medida em que se estaria criando óbice para o direito de acesso à justiça, garantia prevista no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. ( ) É sabido que o esgotamento da via administrativa não é requisito para a reivindicação de direito em Juízo, de modo que a decisão agravada viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.” (ID 77602930, pp. 10-12) Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, alega: “No caso dos autos, a probabilidade do direito está evidenciada pela natureza das verbas cuja devolução é pretendida pelo IPREV/DF, sob orientação do Distrito Federal, ao passo que o dano iminente decorre tanto da imposição de devolução de valores que possuem caráter alimentar, quanto da eventual adesão a termo de parcelamento pelos aposentados e pensionistas fomentado pelo IPREV/DF. Uma vez estabelecidos estes termos de parcelamento ou mesmo a devolução integral de valores – que repise: têm natureza alimentar – o risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida em que o que se estaria em discussão passaria a ser a repetição do indébito em desfavor do Erário. Por seu turno, passados quase 5 (cinco) anos desde a ocorrência em questão, não há se falar em prejuízo iminente ao erário ou irreversibilidade dos efeitos da tutela pretendida. Em suma, o caso de deferimento da tutela de urgência pretendida, na verdade, é medida de prudência e cautela, para que se esclareça a questão jurídica a que a questão está inscrita. Por outro lado, a suspensão de tais cobranças é perfeitamente reversível, de modo que o eventual deferimento da tutela de urgência poderá, sem qualquer dano, ser revisto a qualquer tempo pelo juízo. Por outro lado, passados 5 anos desde a ocorrência do fato, obstar a cobrança neste momento não causará qualquer dano ao IPREV/DF.” (ID 77602930, pp. 12-13) Por fim, requer: “V.1. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA Que seja DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para, cassando a decisão agravada, seja deferida tutela de urgência em caráter antecipado para determinar ao IPREV/DF que deixe de cobrar a devolução de valores referentes à contribuição previdenciária correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2020 dos aposentados e pensionistas representados pelo Agravante, suspendendo os efeitos dos acordos de parcelamento eventualmente firmados para este fim, nos termos da petição inicial; V.2. PEDIDO PRINCIPAL Que seja provido o presente agravo de instrumento, ratificando a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada deferindo tutela de urgência em caráter antecipado para determinar ao IPREV/DF que deixe de cobrar a devolução de valores referentes à contribuição previdenciária correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2020 dos aposentados e pensionistas representados pelo Agravante, suspendendo os efeitos dos acordos de parcelamento eventualmente firmados para este fim, nos termos da petição inicial.” (ID 77602930, pp. 13-14) Preparo recolhido (ID 77604488). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em pedido de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SINDSSE/DF em desfavor de IPREV-DF e DISTRITO FEDERAL, em que pleiteada a antecipação da tutela para impedir “a devolução de valores referentes à contribuição previdenciária correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2020 dos aposentados e pensionistas representados pelo Requerente, suspendendo os efeitos dos acordos de parcelamento eventualmente firmados para este fim” (ID 253026166, origem). Conforme relatado, o sindicato agravante se insurge contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela antecipada alegando, em síntese, que houve erro interpretativo do IPREV-DF “na medida em que, diante da dúvida sobre o marco inicial da vigência da norma em questão, optou pela adoção da interpretação de que a vigência tinha início em 01/01/2021, deixando de fazer a dedução da contribuição previdenciária nos meses que, posteriormente, a Procuradoria do Distrito Federal apontou como sendo correto, isto é, novembro e dezembro de 2020.” (ID 77602930, p. 9) Pois bem. Como se vê, a discussão se refere ao marco inicial de vigência (novembro/2020 ou janeiro/2021) das alterações promovidas no art. 61 da Lei Complementar 769/2008 pela Lei Complementar 970/2020, pela qual modificadas a base de incidência e a alíquota das contribuições previdenciárias devidas aos aposentados e pensionistas. Nos termos do § 3o do art. 61 da Lei Complementar 769/2008: “§ 3o Os valores previstos no caput serão reajustados, a partir do primeiro dia do ano de 2021, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 970 de 08/07/2020)” E pela redação do art. 3o da Lei Complementar 790/2020: “Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos, com relação às alterações promovidas no art. 1o, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.” Observa-se que o tema relativo à interpretação dos referidos dispositivos é objeto de longa discussão, conforme se extrai do Parecer Jurídico n.o 334/2025 - PGDF/PGCONS (ID 253026175, origem): “O assunto foi submetido a esta Casa Jurídica e analisado no Parecer Jurídico no 212/2021 - PGCONS/PGDF (65572421), do ilustre Procurador do Distrito Federal Marcelo Ribeiro, que assim dirimiu a dúvida suscitada: "Embora comungue do entendimento esposado posteriormente pela PRODEC, no sentido de que não é das melhores a redação da norma em análise, entendo não haver contradição entre os termos da Lei Complementar 970/2020, já que o § 3o do artigo 61 da Lei Complementar 769/08 determina que os valores que servem de parâmetro à definição da alíquota devem ser corrigidos a partir do dia 1o de janeiro de 2020, enquanto o artigo 3o da Lei Complementar 970/2020 define que as novas alíquotas entrarão em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, em obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal. Assim, a interpretação adequada dos dispositivos em questão é, a meu ver, a seguinte: as novas alíquotas, previstas no artigo 61 da Lei Complementar 769/08, em razão de alteração promovida pela Lei Complementar no 970/2020, tem incidência a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da Lei Complementar 970/20-DF, sendo que o reajuste dos valores que servem de parâmetro à definição da alíquota deve ocorrer apenas a partir de 1o de janeiro de 2021. (...) III - CONCLUSÃO Conclui-se que a correta interpretação a ser conferida ao §3o do artigo 61 da LC 769/2008 é no sentido de que os valores que servem de parâmetro à definição das novas alíquotas devem ser corrigidos monetariamente apenas a partir do dia 1o de janeiro de 2021, enquanto as novas alíquotas são aplicáveis a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da LC 970/20-DF, em obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal." Apesar do parecer acima citado ter esclarecido a situação, no ano de 2024 os autos foram novamente encaminhados à Procuradoria - Geral do Distrito Federal pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (136658948), solicitando "análise e manifestação acerca da viabilidade (ou não) da aplicação do inc. XIII do parágrafo único do art. 2o da Lei no 9.784/1999, ao presente caso, dispensando-se a cobrança das alíquotas previstas na LC no 970/2020, relativamente aos meses de novembro/2020 e dezembro/2020, consoante Despacho SEPLAD/SEGEA/SUGEP (111166238).” A matéria foi analisada no Parecer Jurídico no 207/2024 - PGCONS/PGDF (138681546), da lavra do ilustre Procurador do Distrito Federal Bruno Paiva da Fonseca, que esclarece, de forma didática, não ser possível aplicar ao caso concreto o inciso XIII do parágrafo único do art. 2o, da Lei no 9.784/1999, para dispensar a cobrança das alíquotas previstas na Lei Complementar Distrital no 970/0202, relativamente aos meses de novembro e dezembro de 2020.” (ID 253026175, p. 3, origem) Do que se tem nos autos, depreende-se que, em razão da aparente contradição nos dispositivos legais, o IPREV-DF deixou de efetuar o desconto das contribuições previdenciárias de aposentados e pensionistas nos meses de novembro e dezembro de 2020 e que os beneficiários receberam os valores de boa-fé, confiando na regularidade dos pagamentos efetuados pela Administração. E embora a divergência acerca do marco inicial da vigência da lei e as alegadas violações ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6o, CF) e aos Temas Repetitivos 531 e 1.009 do STJ devam ser apuradas à luz do contraditório e ampla defesa, deve-se preservar a subsistência dos aposentados e pensionistas representados pelo Sindicato agravante. De forma que, considerando a natureza alimentar das verbas previdenciárias, revela-se prudente suspender a cobrança pretendida pelo IPREV-DF até que se esclareça a divergência acerca da interpretação normativa que fundamenta a exigência dos valores referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020. Ressalta-se que, apesar de constar da decisão agravada não haver qualquer ato concreto de cobrança, foi publicada no portal oficial do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF) a orientação para que os aposentados e pensionistas solicitassem o parcelamento por e-mail ou presencialmente (ID 253026173, origem). Além disto, há a informação no site do IPREV-DF de que o primeiro desconto se daria em outubro/2025, podendo ser parcelado em até 60 vezes (https://iprev.df.gov.br/w/diferenca-de-contribuicao-previdenciaria-referente-a-2020-sera-cobrada-em-ate-60-parcelas). Destaca-se, ainda, que a concessão da tutela antecipada para que o IPREV-DF se abstenha da cobrança não acarreta perigo de irreversibilidade uma vez que, caso a demanda seja julgada improcedente, será possível que se proceda à cobrança dos valores posteriormente, sem prejuízo ao erário. Forte em tais argumentos e em homenagem ao poder de cautela do juízo, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que IPREV-DF se abstenha de cobrar a devolução dos valores referentes à contribuição previdenciária correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2020 dos aposentados e pensionistas representados pelo Sindicato e suspender os efeitos dos acordos de parcelamento firmados para este fim, pelo menos até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora